Tribunal: TJMT
Processo: 1033586-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033586-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAURI PINHEIRO - CPF: 776.295.400-78 (APELADO), VINICIUS ROSA GODOIS - CPF: 009.438.850-43 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), LAURI PINHEIRO - CPF: 776.295.400-78 (APELANTE), VINICIUS ROSA GODOIS - CPF: 009.438.850-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPVA. VEÍCULO FURTADO. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. COBRANÇA POSTERIOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame.

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou a inexigibilidade de débitos de IPVA posteriores ao furto do veículo do autor, determinou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O ente estatal sustenta ausência de prova do ato ilícito e do dano, ou, subsidiariamente, a redução do quantum; o autor pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de IPVA, após comunicação formal de furto do veículo, com posterior inscrição em dívida ativa, protesto e negativação, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução ou majoração.

III. Razões de Decidir

3. A Lei Estadual n. 7.301/2000 (art. 29-B) determina o cancelamento dos débitos de IPVA a partir da data do furto ou roubo devidamente comunicado, afastando a ocorrência do fato gerador após a perda da posse do bem.

4. Comprovada a comunicação formal do furto em 26/02/2016, torna-se indevida a cobrança de IPVA referente a exercícios posteriores, inexistindo suporte fático para a exigência tributária.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, cessados os atributos da propriedade em razão de furto, é legítima a exclusão dos débitos e indevida a inscrição em dívida ativa (AgInt no AREsp 50121/DF).

6. A inscrição indevida em dívida ativa, seguida de protesto e negativação do nome do contribuinte, caracteriza falha na prestação do serviço público e configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto (AgInt no REsp 2.085.054/TO; REsp 2.084.261).

7. Presentes conduta administrativa, nexo causal e dano, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

8. A falha sistêmica na comunicação entre órgãos públicos não pode ser imputada ao administrado que cumpriu o dever de informar o furto às autoridades competentes.

9. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

10. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte e por Tribunais em casos análogos envolvendo negativação indevida decorrente de cobrança de IPVA de veículo furtado, não se revelando irrisório nem excessivo.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1
.

É inexigível o IPVA referente a períodos posteriores ao furto do veículo devidamente comunicado ao órgão competente, por ausência de fato gerador.

2
. A inscrição indevida em dívida ativa, com protesto e negativação decorrentes de cobrança tributária inexigível, configura dano moral in re ipsa e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.

3
. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual n. 7.301/2000, arts. 28, 29-B e 29-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 50121/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03.11.2020, DJe 24.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2.085.054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, REsp 2.084.261, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 30.10.2023; TJMT, RAC 1012135-55.2022.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025; TRUJE/TJMT, RI 1005386-02.2023.8.11.0003, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19.04.2024; TJTO, Apelação Cível 0042144-20.2023.8.27.2729, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 14.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação, um interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, o outro, interposto por Lauri Pinheiro, ambos contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, Condenatória de Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela,
movida pelo Segundo Apelante.

A Juíza de Direito julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA lançados em nome do autor, referentes ao veículo MMC/L200 4x4 GLS, placa DHT0210/SP, RENAVAM 00788723430, relativamente aos fatos geradores posteriores à comunicação de furto ocorrida em 26/02/2016;
b)
determinar que o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT se abstenham de praticar qualquer ato de cobrança relacionado aos mencionados débitos, inclusive no âmbito de execução fiscal;
c)
determinar a imediata retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e congêneres), bem como o cancelamento de eventual protesto ou inscrição decorrente da cobrança indevida; e, por fim,
d)
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

Em suas razões recursais, o ente estatal e o DETRAN defendem a reforma integral da sentença, alegando que o Autor não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, afirmando inexistirem provas suficientes a demonstrar ilegalidade na cobrança ou efetivo abalo moral.

No tocante ao dano moral, argumentam que não houve ato ilícito nem falha na prestação do serviço público, mas mero cumprimento da norma, inexistindo conduta, nexo causal e dano aptos a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado.

Sustentam que a negativação, se ocorrida, não ultrapassaria o mero aborrecimento, não havendo comprovação de humilhação, dor psíquica ou ofensa à honra, e que a jurisprudência do STJ exige demonstração efetiva do prejuízo, não se admitindo indenização por dano hipotético.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requerem a redução do
quantum
indenizatório, ao argumento de que o valor fixado em R$ 4.000,00 seria desproporcional e apto a gerar enriquecimento sem causa, devendo ser adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais e por outros Tribunais em casos análogos, nos quais os valores arbitrados seriam, em regra, inferiores.

Diante do exposto, pleiteiam o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzindo-se o valor da indenização por danos morais.

Por outro lado, Lauri Pinheiro assevera que, apesar de a sentença ter reconhecido corretamente o dano moral
in re ipsa
, fixou indenização irrisória, dissociada da gravidade da conduta estatal e da extensão concreta do prejuízo experimentado, arbitrando valor insuficiente para reparação (R$ 4.000,00), pois não atende à dupla finalidade, compensatória e punitivo-pedagógica, já que não reflete a ofensa à honra e ao crédito do Apelante, tampouco se mostra apto a desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte da Administração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o ato sentencial seja reformado para majorar o valor da indenização para montante não inferior a R$ 15.000,00.

Apesar de devidamente intimado (id. 342137393), o Recorrido Lauri não apresentou contrarrazões ao recurso do Estado e do DETRAN.

Já, a Fazenda Pública Estadual e o Departamento Estadual de Trânsito apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do Apelo de Lauri (id. 342137394).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público, na causa, capaz de justificar sua intervenção (id. 344009352).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, todos os litigantes, Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito e Lauri Pinheiro insurgem-se contra a sentença de procedência prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, Condenatória de Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela,
movida pelo Segundo Apelante.

Extrai-se dos autos que Lauri Pinheiro ajuizou a referida demanda objetivando a declaração de nulidade de débitos de IPVA posteriores ao furto de veículo de sua propriedade, bem como a condenação dos réus à reparação por danos morais.

Narrou que é proprietário do veículo MMC/L200 4x4 GLS, placa DHT0210/SP, Renavam 00788723430, o qual foi furtado em 26/02/2016, fato devidamente comunicado e registrado junto ao órgão de trânsito competente, conforme extrato de prontuário acostado à petição inicial.

Sustentou que, não obstante a comunicação do sinistro, foram lançados débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2021, posteriormente inscritos em dívida ativa e levados a protesto, culminando na inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Afirmou que tomou conhecimento da restrição ao tentar obter crédito em estabelecimento comercial no mês de junho de 2023, ocasião em que teve sua solicitação negada em razão do apontamento negativo.

Alegou que a cobrança é manifestamente indevida, uma vez que, nos termos da Lei Estadual n. 7.301/2000, os débitos de IPVA devem ser cancelados a partir da data do furto ou roubo do veículo, inexistindo fato gerador após a perda da posse do bem.

Aduziu que a manutenção da exigência tributária decorreu de falha na comunicação entre os órgãos públicos responsáveis, circunstância que ensejou a indevida inscrição em dívida ativa, o protesto da CDA e a negativação de seu nome.

Defendeu que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), por decorrer da própria inscrição indevida e do protesto irregular, pleiteando indenização no valor de R$ 15.000,00 ou outro montante a ser arbitrado pelo Juízo.

Requereu, ainda, tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos débitos e exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, o que foi deferido (id. 342137379).

Os Requeridos apresentaram contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos, a qual foi devidamente impugnada pelo Autor, que reiterou os fundamentos expendidos na inicial.

Instadas as partes acerca da produção de provas, o Autor manifestou desinteresse na dilação probatória.

Ao final, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome do Autor dos cadastros de restrição ao crédito e de protestos, além de condená-los ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios de sucumbência.

Inconformados, todos os litigantes recorrem.

A controvérsia traçada nos recursos diz respeito, de um lado, à inexistência de circunstâncias que justifiquem a condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização e, de outra banda, à necessidade de majoração do valor arbitrado a título de reparação.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que o veículo de propriedade do Autor foi furtado em 26/02/2016, havendo comunicação formal ao órgão competente. A partir desse momento, cessou a disponibilidade do bem e, por conseguinte, a própria materialidade do fato gerador do IPVA, que pressupõe a propriedade ou posse do veículo.

A Lei Estadual n. 7.301/2000 é categórica ao determinar o cancelamento dos débitos do imposto a partir da data do furto (art. 29-B).

Vê-se que a legislação estadual é clara ao prever a não incidência do tributo em caso de furto ou roubo devidamente comunicados, caracterizando-se, portanto, a cobrança de exercícios posteriores ao evento como exigência indevida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, se o veículo for furtado, o proprietário, mediante requerimento administrativo, fica isento do pagamento dos débitos decorrentes da propriedade, por não mais exercer seus atributos. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. SE O VEÍCULO FOR FURTADO, ROUBADO OU SINISTRADO, O PROPRIETÁRIO, MEDIANTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, FICA ISENTO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS EXERCER QUALQUER DOS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE: USAR, GOZAR E DISPOR. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HAVENDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL, CORRETA A CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme dispõe o art. 1o, § 1o. da Lei 7.431/1985, se o veículo for furtado, roubado ou sinistrado, o proprietário, mediante requerimento administrativo, fica isento do pagamento dos débitos decorrentes da propriedade do veículo, em razão de não mais exercer qualquer dos atributos inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor. 2 . Em que pese à inexistência de previsão legal sobre a isenção e/ou remissão do seguro obrigatório e do licenciamento anual, é certo que ambos possuem o mesmo fato gerador do IPVA, ou seja, a propriedade do veículo. Afastada esta, resta sem suporte fático a exigência daqueles. 3. Como bem salientado pelo Tribunal de origem, é imprescindível que o contribuinte requeira administrativamente a isenção, não se tratando, pois, de procedimento automático, principalmente no caso dos autos, que o furto ocorreu em outro Estado - Goiás. 4. Verifica-se que, na hipótese, o autor, em 17.4.2007, protocolizou requerimento administrativo, pugnando pelo reconhecimento da isenção e remissão do IPVA, tendo sido o pedido deferido. 5. É certo que a cobrança, tanto da taxa de licenciamento, quanto do seguro obrigatório, juntamente com a cobrança do IPVA, são realizadas anualmente pelo DETRAN/DF, ao qual compete, nos termos do inciso XIII, do art. 22 da Lei 9.503/1997, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação . 6. Tendo sido cancelados no sistema do DETRAN/DF os registros relativos ao IPVA do veículo, mediante requerimento do próprio contribuinte, caberia ao DISTRITO FEDERAL proceder ao cancelamento da cobrança das demais taxas e débitos gerados pela propriedade do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos e ensejou a inscrição no Cadastro da Dívida Ativa. 7. Em relação às verbas sucumbenciais, busca o recorrente que o autor seja debitado integralmente ou, alternativamente, que cada parte arque com os honorários dos respectivos patronos, em face da sucumbência recíproca. 8. Consoante determina o art. 21 parágrafo único do CPC/1973, se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. 9 . Contudo, no caso em exame, parte considerável dos pedidos formulados na inicial foram atendidos, quer tenham sido administrativamente ou judicialmente. O único pedido que não restou acolhido foi o referente à indenização por danos morais, razão pela qual houve sucumbência recíproca, mas não proporcional. Desse modo, correta a condenação do ora recorrente ao pagamento da verba sucumbencial. 10 . Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp: 50121 DF 2011/0222044-8. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 03/11/2020. Publicação: DJe 24/11/2020).

Importante destacar que esta Terceira Câmara, sob relatoria da Des. Maria Aparecida Ribeiro, já assentou entendimento no sentido de que “a responsabilidade tributária pelo IPVA deve recair sobre quem detém a posse e o uso do veículo, não podendo ser mantida a exigência de débitos de quem comprovadamente não exerce qualquer domínio sobre o bem”. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VEÍCULO ROUBADO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – IPVA, MULTAS E ENCARGOS – EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO JUNTO AO DETRAN – CANCELAMENTO DOS DÉBITOS – PREVISÃO LEGAL – LEI ESTADUAL N. 7.301/2000 – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A Lei estadual n. 7.301/2000, que disciplina o IPVA no Estado de Mato Grosso, determina, em seu artigo 29-B, o cancelamento dos débitos do imposto para veículos objeto de roubo ou furto a partir da data do evento, sendo descabida a exigência do tributo após a comprovação da subtração do bem.

2. A mesma legislação atribui à Secretaria de Estado da Segurança Pública a responsabilidade de comunicar tais ocorrências à Secretaria de Estado da Fazenda, incumbindo ao fisco a atualização dos dados cadastrais antes da lavratura de auto de infração ou expedição de aviso de cobrança (artigos 28 e 29-C da Lei estadual n. 7.301/2000).

3. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios têm consolidado o entendimento de que a responsabilidade tributária pelo IPVA e encargos deve recair sobre quem detém a posse e o uso do veículo, não podendo ser mantida a exigência de débitos de quem comprovadamente não exerce qualquer domínio sobre o bem. (TJMT. RAC 1012135-55.2022.8.11.0040. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19.02.2025. Publicação: 07.03.2025).

Dessa forma, a sentença, nesse ponto, examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito, inexistindo, nos autos, elemento capaz de infirmar tal conclusão.

Certo é que a inscrição indevida em dívida ativa, seguida de protesto e negativação do nome do contribuinte, consubstancia falha grave na prestação do serviço público.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto, pois não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de restrição que atinge diretamente a honra objetiva do cidadão e sua credibilidade no mercado. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 . Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n . 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0. Terceira Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. Julgamento: 23/10/2023. Publicação: DJe 25/10/2023).

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral
in re ipsa
, por atingir a honra objetiva do cidadão e, para demonstrar, peço vênia para colacionar um trecho de uma decisão monocrática do Ministro Benedito Gonçalves:

“[...] Na espécie, confere-se que o Tribunal
a quo
, à luz das particularidades fáticas do caso, firmou conclusão no sentido de que demonstrado o ato ilícito e seu nexo causal com os danos sofridos e sua repercussão social negativa, a configurar a existência de dano indenizável.

Eis seus fundamentos, in verbis (fls. 236):

Na hipótese, verifica-se que a União, além de ter inscrito 7 (sete) dívidas indevidamente em Dívidas Ativas da União (nºs 30420-015131-43, 30420-015136-58, 30420-015134-96, 30420-015132-24;

30420-015133-05; 30420-015130-62 e 30420-015135-77), protestou indevidamente 2 (duas) das DAUs cuja conversão do pagamento equivocado por meio de GPS para DARF já era objeto de processo perante a Receita Federal, sob nº 10166.749395/2020-65, o que levou a parte autora à necessidade de pagamento das dívidas para excluir seu registro perante o Tabelionato de Protestos.

Houve o reconhecimento, em sede administrativa, ainda, da inscrição indevida dos débitos em questão e que os valores pagos pela autora para cancelamento dos protestos seriam restituídos. Logo, comprovados estão o ato ilícito e o nexo causal, portanto.

Quanto à existência de dano indenizável, ratifico os termos brilhantemente delineados pela r. sentença.

Na hipótese, tornou-se de fato pública a inadimplência referente a dívidas indevidas. Afinal, a existência de certidões positivas de protestos é suficiente para obstar a participação e contratação da empresa em diversos ramos de atividades.

Isso considerado, é inviável a modificação da conclusão firmada no acórdão no sentido das alegações recursais, sem a necessidade de reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial. Aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

A propósito, citem-se, na parte que interessa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. [...]

[...]

V. Quanto à alegada ofensa aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, o Recurso Especial é inadmissível, igualmente, em face do óbice da citada Súmula 7/STJ. Com efeito, o Tribunal de origem, com base nas provas produzidas no processo, consignou que, ‘no caso em apreço, como se infere dos autos, não restam dúvidas quanto à irregularidade da inscrição em dívida ativa, bem como do ajuizamento da Execução Fiscal e as cobranças extrajudiciais indevidas.
Face a essa realidade, resta configurada a responsabilidade e o consequente dever de indenizar, conquanto se tenha um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre ambos’.

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.523.987/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO. [...

] [...]

2. Concluindo as instâncias ordinárias pela caracterização do dano moral diante da indevida inscrição do débito em dívida ativa (fls. 137), a inversão do julgado demandaria, necessariamente, a revisão do conjunto fático-probatório da causa, o que encontra óbice nesta esfera recursal.

[...]

(AgRg no AREsp n. 276.803/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019) PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Discute-se nos autos a configuração de ato ilícito e a consequente reparação por danos morais em decorrência da inscrição indevida em dívida ativa.

2. O Tribunal a quo assentou, com base no conjunto probatório dos autos, que ficou configurado dano moral reparável. Entendimento insuscetível de revisão, nesta via recursal, por demandar apreciação de matéria fática, dado o óbice da Súmula 7/ STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.477.524/RR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 3/12/2014) Ante todo o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 30 de outubro de 2023.

Ministro BENEDITO GONÇALVES

Relator.” (STJ. REsp: 2084261. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Publicação: 31/10/2023). Negritei.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais desta Corte Estadual já decidiu que, “uma vez comprovada a perda da propriedade do veículo em decorrência de furto, o protesto indevido do nome do contribuinte configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral”, conforme julgado
in verbis:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE LICENCIAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. PARTE LEGÍTIMA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC. COBRANÇA INDEVIDA. COMUNICAÇÃO DO FURTO AO ENTE RESPONSÁVEL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil.

Se o presente feito discute, exclusivamente, a inscrição em dívida ativa referente a licenciamento de veículo furtado, é legítimo para figurar no polo passivo o DETRAN.

Uma vez comprovada à perda da propriedade do veículo, em decorrência de furto, o imposto e taxas não são mais exigíveis desde a data do fato. A autora ajuizou ação distinta questionando a incidência do IPVA, que foi declarado inexigível, de modo que, também deve ser isento das demais taxas.

O protesto indevido do nome da autora configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido. (TRUJE DO TJMT. RI 1005386-02.2023.8.11.0003. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos. Julgamento: 19/04/2024. Publicação: 22/04/2024).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Tocantins assentou que, protestada dívida isenta de cobrança, configuram-se os pressupostos da responsabilidade civil do ente estatal:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. VEÍCULO FURTADO E DESMONTADO. IPVA. COBRANÇA DE TRIBUTOS. EFETIVAÇÃO DE REGISTRO POLICIAL. COMUNICAÇÃO DO FATO AO ESTADO DO TOCANTINS NO ANO DE 2007. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 71, INCISO XI, DA LEI Nº 1.287/2001. PROTESTO DE DÍVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O artigo 71, inciso XI, da Lei nº 1.287/2001 garante o direito à isenção do pagamento do IPVA no caso de veículo furtado e, seguindo a mesma linha de raciocínio, é legítima a isenção do pagamento também do licenciamento e seguro obrigatório, pois que decorrentes da propriedade do veículo. 2 . A parte autora registrou o competente Boletim de Ocorrência de comunicação do furto e comunicou aos sistemas competentes, fazendo jus, portanto, às isenções concedidas por lei. 3. Com a ocorrência de furto, caberia ao Estado abster-se da cobrança dos débitos gerados pela propriedade do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4 . Assim, considerando a conduta descuidada do ente estatal em protestar dívida isenta de cobrança, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar. 5. O quantum arbitrado a título de danos morais deve ser baseado no prudente arbítrio judicial. O montante deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido, sem causar enriquecimento ilícito. Deste modo, levando-se em conta os mencionados critérios, deve ser fixado o montante de R$ 5.000,00 a título de danos morais. 6. Recurso do Estado não provido. 7. Recurso da parte autora parcialmente provido. 1 (TJTO, Apelação Cível, 0042144-20.2023.8.27.2729, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, julgado em 14/08/2024, juntado aos autos em 15/08/2024 18:11:32). (TJTO - Apelação Cível: 00421442020238272729. Órgão Julgador: Turmas das Câmaras Cíveis. Relator: Helvécio de Brito Maia Neto, Data de Julgamento: 14/08/2024).

Portanto, presentes conduta administrativa falha, nexo causal e dano, emerge o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso concreto, além da negativação, há notícia de negativa de crédito em estabelecimento comercial, circunstância que reforça a repercussão prática do ilícito.

Desta feita, a tese recursal dos entes públicos, no sentido de ausência de dano, não merece acolhida, visto que presentes, no caso, os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado, quais sejam: conduta administrativa, nexo causal e dano.

Certamente, a falha sistêmica na atualização cadastral não pode ser imputada ao administrado que cumpriu o dever de comunicação.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização, sabe-se que o montante deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a dupla função compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa, nem tornar-se simbólico a ponto de esvaziar seu caráter sancionatório.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar o prudente arbítrio do julgador, atento às peculiaridades do caso concreto, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor simbólico.

A jurisprudência desta Corte revela que, em hipóteses análogas envolvendo negativação indevida decorrente de cobrança tributária de veículo furtado, os valores têm oscilado entre R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00, como demonstra o julgado já citado alhures e este a seguir:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO FURTADO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA SI APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DO SEGURO. NÃO OBSERVÂNCIA. SINISTRO OCORRIDO EM 2020. TENTATIVA ADMINISTRATIVA VIA PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . É obrigação da seguradora veicular a baixa nos documentos perante o órgão de trânsito competente e transferência da titularidade do veículo objeto de furto ou roubo, após o pagamento integral do seguro ao segurado, nos termos do artigo 126, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. 2. A conjugação das peculiaridades do caso concreto evidencia a configuração do dano moral, tendo o sinistro ocorrido em 2020 e registro via PROCON. 3 . O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TRUJE do TJMT. RI: 10362860820228110001. Segunda Turma Recursal. Relator: Antônio Veloso Peleja Junior. Julgamento: 05/08/2024. Publicação: 09/08/2024).

O Tribunal de Justiça de Rondônia fixou indenização em R$ 3.000,00 em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO FURTADO. BAIXA DEFINITIVA. COBRANÇA DE IPVA. INEXISTÊNCIA. PERDA INVOLUNTÁRIA DA POSSE. ISENÇÃO DOS TRIBUTOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7075538-07.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Data de julgamento: 14/08/2024. (TJRO. Recurso Inominado Cível: 70755380720228220001. 1ª Turma Recursal - Gabinete 01. Relator: Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral. Julgamento: 14/08/2024).

No julgado já citado, o Tribunal de Justiça de Tocantins arbitrou R$ 5.000,00 em situação correlata.

No caso, a quantia de R$ 4.000,00 mostra-se adequada às peculiaridades da demanda, pois não representa valor irrisório, tampouco excessivo, mostrando-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas, além de atender adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Dessa forma, a majoração para R$ 15.000,00, pretendida pelo Autor, desborda dos padrões jurisprudenciais e não encontra respaldo na extensão concreta do dano demonstrado. Por outro lado, a redução postulada pelos entes públicos esvaziaria o caráter pedagógico da condenação.

É preciso equilíbrio: a indenização não é prêmio, mas também não pode ser indulgente com a falha administrativa.

Assim, o valor fixado na origem atende ao binômio moderação–efetividade e deve ser mantido.

Diante dessas considerações, a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e por Lauri Pinheiro, mantendo incólume o ato sentencial combatido.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026